Tribunal: TJDFT
Processo: 0708902-87.2023.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBJETO NEGOCIAL. COBRANÇA GARANTIDA DE TAXAS CONDOMINIAIS E ANTECIPAÇÃO DAS RECEITAS INADIMPLIDAS. PRETENSÃO EXECUTIVA APARELHADA POR ATA DE ASSEMBLEIA CUJA DELIBERAÇÃO AUTORIZARA A CONTRATAÇÃO DA ADMINISTRADORA (CC, ART. 1.348, §2o). TERMOS CONTRATUAIS ORIGINÁRIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE NÃO TRADUZ CESSÃO DE CRÉDITOS EM FAVOR DA CONTRATADA. POSTERIOR CELEBRAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL COM A EMPRESA CONTRATADA. CESSÃO DE CRÉDITO E SUBROGAÇÃO NOS DIREITOS DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR DOS CONDÔMINOS A RESPALDAR A AVENÇA SUBSEQUENTEMENTE FIRMADA. INVIABILIDADE DOS ATOS DE DISPOSIÇÃO PRATICADOS PELA SÍNDICA DEFRONTE TAIS CRÉDITOS. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA EMPRESA ESPECIALIZADA DE COBRANÇA PARA FIGURAR NA ANGULARIZAÇÃO ATIVA DA LIDE, EM NOME PRÓPRIO, EXECUTANDO TAXAS CONDOMINIAIS EVENTUALMENTE INADIMPLIDAS. INSUBSISTÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA DA CONDÔMINA. PAGAMENTO. CRÉDITOS ADIANTADOS. EFETIVAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. HIGIDEZ DA DÍVIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INVIABILIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO DESPENDIDO JUNTO A CONDÔMINO EVENTUALMENTE INADIMPLENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. LACUNAS APONTADAS. COMPROVAÇÃO. NÃO ACUDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL PELA PARTE EXEQUENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (CPC, ART. 321 E 485, INCISOS I EVI, § 1o). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MATERIAIS APTOS A LASTREAREM A AFIRMAÇÃO DE LEGITIMIDADE ATIVA. PRESSUPOSTO DE PROCEDIBILIDADE REPUTADO NÃO REALIZADO. APELO. ARGUMENTAÇÃO DELINEADA COM ESCOPO DE ARROSTAR DECLARAÇÃO DE INÉPCIA DA PEÇA PÓRTICO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA. PROVIMENTO EXTINTIVO ORIGINÁRIO DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL LASTREADO NO DESATENDIMENTO ÀS PRESCRIÇÕES DISPOSTAS NO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFEITOS E IRREGULARIDADES CAPAZES DE DIFICULTAR O JULGAMENTO DE MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS AUSENTES. INÉPCIA PARCIAL DA PEÇA RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 1.010, II e III, e 1.016, II e III).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o fragmento do apelo que alinhava argumentos dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que, quanto ao ponto, seja-lhe negado conhecimento.
3. O processo, conquanto paramentado por atos concatenados e legalmente ordenados traduzidos no procedimento, tem como alcance o postulado pela parte ao aviar a inicial, que demarca a natureza e objeto da prestação que almeja, e, assim estabelecidos os contornos processuais, cumprido o ritual procedimental, sobrevirá sentença pautada pela lide submetida a exame, assistindo à parte inconformada o direito subjetivo ao recurso, que, a seu turno, deve dialogar tecnicamente com o resolvido, buscando infirmar as premissas de fato e de direito que o modularam, incorrendo em inépcia a peça recursal quanto ao ponto em que se distancia desses parâmetros, aviando inconformismo parcialmente direcionado a questões diversas das resolvidas pelo provimento recorrido.
4. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
5. Ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, é resguardada a faculdade de determinar que a parte autora supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 321).
6. Aparelhada a pretensão executória com contrato de prestação de serviços cujo objeto consistia no pagamento, pela contratada/exequente, em sede de adiantamento, das parcelas condominiais inadimplidas, cujo teor da avença assinalara que o contratado não traduzira cessão de crédito, agregado de aditivo contratual firmado com a prestadora de serviços desprovido da subjacente autorização dos condôminos, titular absoluto do crédito originário das verbas inadimplidas, a respaldar os atos de disposição praticados pela representante, a contratada ressente-se de pertinência subjetiva para atuar em juízo exigindo as contribuições condominiais em nome próprio, porquanto não se perfectibilizara, via cessão, a sub-rogação no direito do qual derivam os créditos dos quais afirma ser credora.
7. Assinalada a deficiência que permeia a inicial e assinado o prazo legalmente previsto para seu suprimento, porquanto desacompanhada de elemento material apto a lastrear a alegação de que revestira-se de legitimidade para exigir, em juízo, o crédito originário das contribuições condominiais supostamente inadimplidas, a inércia e a resistência da parte exequente em suprir a lacuna apontada legitimam a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com estofo na deficiência técnica que a enodoa e obsta a regular formação e desenvolvimento da relação processual, notadamente quando diz respeito a pressuposto de procedibilidade da ação (CPC, art. 485, I e VI).
8. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Sentença mantida. Unânime.